Tribunal: TJES
Processo: 5001687-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001687-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA PAHINS LYRIO
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso Inominado interposto no id 1697937 contra sentença prolatada no id 1697936. O Recurso é cabível e tempestivo, contudo, deserto. Explico.

A Recorrente postulou pela concessão de gratuidade de justiça, contudo, fora intimado para comprovar a condição de necessidade econômica, conforme despacho no id 2069278 e intimação na sequência, contudo, a petição da Parte Recorrente foi intempestiva, sem enfrentar o a questão de hipossuficiência.

Destaco que não é o caso de dilação do prazo para apresentação de documentos ou recolhimento do preparo, uma vez que o prazo concedido era precisamente para que essa diligência fosse feita e a parte não foi capaz de fazê-lo, estando preclusa tal oportunidade. Assim, não tendo a parte cumprido a determinação para comprovar os requisitos processuais em tempo, impõe-se declarar a deserção do recurso inominado.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95 “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Desse modo, embora a parte tenha peticionado a respeito da matéria dos autos, não enfrentou a sua questão de condição de hipossuficiência econômica, não o fez de forma tempestiva, não cabendo nova dilação de prazo.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.